Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-16.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-16.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DA CRUZ - CPF: 452.262.881-15 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DO BANCO BRADESCO S/A E CREFISA PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DO ITAÚ CONSIGNADO S/A E BMG S/A PROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLURALIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONTRATOS DISTINTOS – COM RELAÇÃO A DUAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CONTRATAÇÕES COMPROVADAS POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DIGITAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES - REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUANTO ÀS DEMAIS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSOS DO BANCO BRADESCO S.A E CREFISA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSOS DO ITAÚ CONSIGNADO S.A E BMG S.A PROVIDOS.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de documentos idôneos, tais como comprovante de crédito em conta, validação biométrica, selfie, geolocalização e autenticação por token, impõe-se a improcedência da pretensão ante o reconhecimento da existência da relação jurídica, afastando-se a condenação por danos morais e materiais.

Nas hipóteses em que não restou formalmente comprovada a contratação é devida à restituição dos descontos indevidos na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000108-16.2022.8.11.0048

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO BMG S.A.

APELADO:

ELIAS DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO BMG S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,

Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento com repetição do indébito, ajuizada por
ELIAS DA CRUZ
,
que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM

FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ELIAS DA CRUZ
em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
,
ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
BANCO BMG
,
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO CETELEM S/A
,
BANCO SANTANDER

BANESPA
e
CREFISA S/A
,
CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
, para:

a) DECLARAR
a
INEXIGIBILIDADE
e a
INEXISTÊNCIA
dos contratos com descontos, nas aposentadorias do requerente;

b) CONDENAR
,
solidariamente
, as partes rés a restituir,
EM DOBRO
, à parte autora, os valores descontados indevidamente, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

c) CONDENAR
a parte autora a realizar a devolução dos valores depositados pelos requeridos
BANCO SANTANDER S.A.
,
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO ITAÚ

CONSIGNADO S.A.
,
BANCO CETELEM S/A
e
BANCO AGIBANK,
em suas contas bancárias;

d) CONDENAR, solidariamente,
as partes rés a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2.
Condeno ainda as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”

O
BANCO BRADESCO S.A.
aponta que a contratação foi válida e realizada mediante senha pessoal, cartão e biometria, nos moldes do sistema de autoatendimento denominado BDN (Banco Dia e Noite); que os valores foram creditados na conta da parte autora; que não há ilicitude em sua conduta, tratando-se de exercício regular de direito; que não houve má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; e que inexistem elementos que demonstrem abalo moral indenizável, sendo desproporcional o quantum fixado a tal título.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando-se a repetição em dobro e reduzindo-se o valor arbitrado a título de danos morais (Id 284543935).

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
sustenta que a contratação dos empréstimos foi regular, sendo demonstrada por documentação que inclui contratos físicos e digitais, comprovantes de transferência via TED para conta da parte autora, além de registros de validação digital por meio de selfie, geolocalização e token. Alega que a sentença desconsiderou tais elementos probatórios ao exigir, indevidamente, produção de perícia técnica. Invoca o Tema 1.061 do STJ para afirmar que a ausência de perícia não implica procedência automática dos pedidos, sobretudo diante da demonstração da regularidade da contratação.

Defende, ainda, que não restou comprovada má-fé por parte do banco, o que afasta a condenação à repetição do indébito em dobro, e que não há dano moral indenizável, uma vez que a parte autora teria se beneficiado dos valores recebidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, conforme redação introduzida pela Lei n. 14.905/2024, além da fixação dos juros de mora a partir do arbitramento do valor indenizatório (Id 284543937).

A
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega a regularidade da contratação, destacando que a parte autora celebrou o contrato n. 095010356396, no valor de R$ 2.096,17, com previsão de 12 parcelas de R$ 562,35, das quais 11 foram quitadas. Argumenta que os descontos foram realizados de forma pactuada, inclusive de modo fracionado, por ausência de saldo na conta do autor, conforme autorização expressa. Alega que os encargos foram livremente ajustados entre as partes e que o inadimplemento do apelado ensejou encargos moratórios legítimos. Ressalta que o contrato e os extratos comprobatórios foram anexados aos autos.

Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação à repetição em dobro e à indenização por danos morais, por ausência de má-fé e de ato ilícito (Id 284543941).

O
BANCO BMG S.A.
, defende a inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando que os contratos foram regularmente firmados por meio eletrônico, com segurança criptográfica e validação mediante “hash” de autenticidade. Aduz que os valores foram creditados em conta de titularidade do autor, e que houve autorização expressa para os descontos, nos moldes das Instruções Normativas INSS n. 28/2008 e 100/2019. Ressalta que foram realizados saques complementares por meio de cartão consignado, evidenciando a utilização dos valores contratados.

Assevera que não houve má-fé ou cobrança indevida a justificar a repetição do indébito em dobro, tampouco fato gerador de indenização por danos morais, tratando-se de mera insatisfação contratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a aplicação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fixação de juros de mora a partir do arbitramento da indenização e a redução dos honorários sucumbenciais. Por fim, requer o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, o acolhimento parcial da apelação nos termos expostos (Id 284544873).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido nos Ids 284543935, 284543939, 284543943 e 284544874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos.

Versam os autos sobre demanda ajuizada por
ELIAS DA CRUZ
com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica referente a descontos realizados em seu benefício previdenciário c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, em face de instituições financeiras diversas:
BANCO AGIBANK S/A
,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO BRADESCO S/A,

BANCO CETELEM S/A,

BANCO SAFRA S/A,

BANCO SANTANDER BANESPA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM

FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ELIAS DA CRUZ
em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
,
ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
BANCO BMG
,
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO CETELEM S/A
,
BANCO SANTANDER

BANESPA
e
CREFISA S/A
,
CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
, para:

a) DECLARAR
a
INEXIGIBILIDADE
e a
INEXISTÊNCIA
dos contratos com descontos, nas aposentadorias do requerente;

b) CONDENAR
,
solidariamente
, as partes rés a restituir,
EM DOBRO
, à parte autora, os valores descontados indevidamente, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

c) CONDENAR
a parte autora a realizar a devolução dos valores depositados pelos requeridos
BANCO SANTANDER S.A.
,
BANCO BRADESCO S/A
,
BANCO ITAÚ

CONSIGNADO S.A.
,
BANCO CETELEM S/A
e
BANCO AGIBANK,
em suas contas bancárias;

d) CONDENAR, solidariamente,
as partes rés a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2.
Condeno ainda as partes rés,
solidariamente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”

Contra
o decisum
, o
BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO BMG S.A.
recorrem.

Inicialmente, considerando a similitude fática se jurídica entre os recursos interpostos, passo à análise
CONJUNTA
das apelações, com a devida individualização dos pontos relevantes ao deslinde de cada caso.

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E DA CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

No que se refere aos recursos do
Banco Bradesco S/A e da Crefisa, Financiamento e Investimentos
, estes merecem parcial provimento.

Embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica válida, no caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte dos apelantes, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Mantém-se, contudo, a sentença quanto à condenação do
Banco Bradesco S/A e da Crefisa, Financiamento e Investimentos
ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente, ante a ausência de prova da contratação formalizada entre as partes.

DO RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E DO BANCO BMG S/A

Quanto à apelação do
Banco Itaú Consignado S/A
, assiste-lhe razão.

Isso porque a referida instituição demonstrou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, por meio da juntada de documentos que comprovam a contratação do empréstimo consignado, como comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, registro de contratação eletrônica com
selfie
, geolocalização e token (Id 238261885).

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à operação realizada, afastando a alegação de contratação fraudulenta ou sem anuência.

Assim, quanto a aludida instituição bancária deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se tanto a repetição do indébito quanto a indenização por danos morais.

De igual modo, a apelação do
Banco BMG S/A
merece provimento. Os documentos acostados à contestação demonstram a contratação válida de cartão de crédito consignado, com utilização por parte do autor em diferentes ocasiões, inclusive com saques presenciais e online (Id 238261887).

A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com envio de documentos, e a posterior movimentação financeira demonstra anuência tácita.

Dessa forma, ausente a ilegalidade na conduta da aludida instituição, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a existência da relação contratual e a improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação”
(TJ-MT - AC: 10012552820218110108, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– EMPRESTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado, além de documentos pessoais apresentados quando da contratação. Outrossim, o TED juntados no id. 156662195, o valor objeto do contrato celebrado foi creditado na conta da autora. Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado”
(TJ-MT - AC: 10006321920208110101, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Banco Itaú Consignado S/A e Banco BMG S/A, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais quanto a estas instituições bancárias, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S/A e Crefisa S/A, tão somente para determinar que a repetição dos valores descontados indevidamente se dê na forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025